Tribunal: TJDFT
Processo: 0740810-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. SERVIDORA DISTRITAL. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 840/2011. PERCENTUAL MÁXIMO DE 30% DA REMUNERAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA. DIVERSAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO ANEXOU OS CONTRATOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA 1085. LICITUDE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 1.1. Correto o indeferimento da antecipação da tutela em razão da ausência de probabilidade do direito quando a parte deixa de anexar os contratos de mútuo que demonstram qual instituição financeira deixou de observar o limite legal para desconto em folha de pagamento.
2. O Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.